Tribunal: STF
Processo: ARE 1582831
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos: (i) houve fundadas razões para a busca residencial, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito; e (ii) a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral (doc. 27). 

O embargante sustenta que:

Ao concluir pela existência de “fundadas razões” e de “situação de flagrante delito”, a decisão embargada afastou a moldura fática fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e atribuiu nova leitura às circunstâncias do caso concreto, promovendo verdadeira reconfiguração do quadro probatório (doc. 33, p. 2). 

Diz, também, que:

A tese firmada por esta Corte, portanto, não autoriza a legitimação retrospectiva da diligência policial. Ao contrário, exige a demonstração prévia de elementos concretos e objetivos capazes de indicar, antes do ingresso no domicílio, a ocorrência de situação de flagrante delito. No caso concreto, entretanto, inexistiam: – investigação prévia; – monitoramento ou campana policial; – registro da inteligência da PM/GO sobre movimentação típica de tráfico de entorpecentes; – atitude suspeita do embargante; – flagrante visual; – denúncia qualificada. Havia apenas uma denúncia anônima, antecedentes do embargante, que diga-se de passagem é de furto, e alegado consentimento de terceiro (da avó), cuja validade foi expressamente questionada pelas instâncias ordinárias (doc. 33, p. 6).

Aponta a seguinte omissão:

 [...] deixou de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia: a validade do consentimento para ingresso no domicílio, diante do fato de que o imóvel pertencia à avó do acusado, que esta passou mal e foi socorrida pelos Policiais Militares (conforme AIJ) e que o quarto era apenas utilizado ocasionalmente pelo embargante (doc. 33, p. 7).

	Por fim, requer o reconhecimento dos efeitos infringentes, nos seguintes termos:

Os presentes embargos de declaração não se limitam ao mero esclarecimento do julgado, pois a correção dos vícios apontados, omissão, contradição e indevida revaloração do conjunto fático-probatório, conduz, necessariamente, à modificação do resultado do julgamento (doc. 33, p. 10).

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 

Conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, portanto, reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido.
Não prospera, portanto, a interposição do recurso, pois o embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade para o prosseguimento do recurso extraordinário. 

Assim, o recorrente tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. 
II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. 
III - Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.467.473 AgR-ED/SP, da minha relatoria, 1ª Turma, DJe 1º/4/2024). 

Embargos de declaração em agravo regimental em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão ou contradição no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 
1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 
2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 
3. Embargos rejeitados (ARE 1.386.925-AgR-Segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/5/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA DELITUOSA CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 
3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.408.352-AgR-ED, Rel. Min. Presidente, DJe 6/6/2023). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 
2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 
3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.381.413-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/8/2023).

Posto isso, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator